Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-64.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Contrato de Assistência Médico-hospitalar – Pretensão de afastar a cobrança de faturas dos prêmios relativos aos meses de marco e abril de 2016 em razão de aumentos abusivos supostamente cometidos pela operadora de saúde embargada – Sentença de improcedência - Inconformismo da embargante, sustentando a ausência de liquidez e exigibilidade do débito –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Contrato de Assistência Médico-hospitalar – Pretensão de afastar a cobrança de faturas dos prêmios relativos aos meses de marco e abril de 2016 em razão de aumentos abusivos supostamente cometidos pela operadora de saúde embargada – Sentença de improcedência - Inconformismo da embargante, sustentando a ausência de liquidez e exigibilidade do débito – Descabimento – Execução fundada em contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, em que a embargante assumiu a obrigação de pagar o prêmio mensal para que lhe fosse disponibilizada a prestação de serviços de saúde - Faturas que trazem informações suficientes acerca do montante que se pretende executar, o que é suficiente para demonstrar a liquidez do crédito – Título executivo extrajudicial caracterizado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006999-64.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENOVE
MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-64.2019.8.26.0008 -E
2
APELAÇÃO No 1006999-64.2019.8.26.0008
APELANTE: RENOVE MÁQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: LUIS FERNANDO NARDELLI
VOTO No 22.062
APELAÇÃO
Embargos à Execução
Contrato de
Assistência Médico-hospitalar
Pretensão de afastar a
cobrança de faturas dos prêmios relativos aos meses de
marco e abril de 2016 em razão de aumentos abusivos
supostamente
cometidos
pela
operadora
de
saúde
embargada Sentença de improcedência - Inconformismo
da embargante, sustentando a ausência de liquidez e
exigibilidade do débito
Descabimento
Execução
fundada em contrato de plano de saúde celebrado entre as
partes, em que a embargante assumiu a obrigação de pagar
o prêmio mensal para que lhe fosse disponibilizada a
prestação de serviços de saúde - Faturas que trazem
informações suficientes acerca do montante que se pretende
executar, o que é suficiente para demonstrar a liquidez do
crédito
Título executivo extrajudicial caracterizado -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, da Comarca
da Capital, em Embargos à Execução opostos por RENOVE MÁQUINAS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra BRADESCO SAÚDE S/A, que julgou
improcedentes os embargos, condenando a embargante no pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
do valor do crédito exequendo.
Apela a embargante, pugnando pela reforma
integral de sentença, sustentando, em linhas gerais, a ausência liquidez, certeza e
exigibilidade dos valores cobrados, além de manifesto excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-64.2019.8.26.0008 -E
3
Prossegue sustentando que não há indicação pormenorizada acerca dos valores que
compõem o débito e que, havendo inadimplemento, bastava que a embargada
suspendesse os serviços, não havendo razão jurídica para cobrança de serviços que
não foram prestados.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Embargos à Execução opostos em
razão da Ação de Execução ajuizada pela embargada contra a embargante,
objetivando o recebimento dos prêmios mensais não quitados referentes às faturas
vencidas em 15 de setembro de 2018 e 15 de outubro de 2018 no valor de R$
13.129,13 (treze mil, cento e vinte e nove reais e treze centavos) cada, relativos ao
contrato de seguro saúde celebrado entre as partes.
Alega a executada, ora embargante, em linhas
gerais, que estão ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois os
valores cobrados são exorbitantes, não havendo elementos probatórios que
demonstrem a legalidade dos valores que lhe são exigidos, sendo certo que os
serviços de plano de saúde não foram prestados pela operadora de saúde embargada,
o que torna inexigível a cobrança das faturas “sub judice”.
Sem razão, contudo.
Isto porque, não há se falar em inexigibilidade
do crédito cobrado pela embargada, uma vez que está fundado em contrato de Seguro
de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar, celebrado entre as partes, em
que a embargante assumiu a obrigação de pagar o prêmio mensal para que lhe fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-64.2019.8.26.0008 -E
4
disponibilizada a prestação de serviços de saúde, a teor do que se verifica as fls.
25/35.
Por outro lado, as faturas vencidas em 15 de
setembro de 2018 e 15 de outubro de 2018, trazem informações satisfatórias acerca
do montante que se pretende executar, o que é suficiente para demonstrar a liquidez
do crédito.
A corroborar a conclusão acima, verifica-se que
o Decreto-Lei no 73/1966, que versa especificamente sobre matéria securitária, prevê
a possibilidade da utilização da apólice de seguro como título executivo extrajudicial
para a cobrança de prêmios inadimplidos. Confira-se:
“Art. 27. Serão processadas pela forma executiva as ações
de cobrança de prêmios dos contratos de seguro”.
Nesse
sentido,
confiram-se
os
seguintes
precedentes desta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO. Ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente. Título extrajudicial. Plano de saúde
coletivo. Sentença de extinção. Insurgência da exequente.
Pretensão da operadora de cobrar as faturas vencidas não
adimplidas pela estipulante. Extinção do feito que não
pode prevalecer. Apelante que apresentou com a inicial as
condições gerais do contrato, proposta de adesão e
demonstrativos de faturamento, que são suficientes para a
configuração
do
título
executivo
extrajudicial.
Precedentes do E. STJ e desta Colenda Câmara. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-64.2019.8.26.0008 -E
5
a que se dá provimento para anular a sentença e
determinar a retomada da marcha executória” (Apelação
no 1005522-42.2016.8.26.0224, 7a Câmara de Direito
Privado, Relator JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES, j.
15/08/2018).
“PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO. Ação de execução
ajuizada pela operadora de plano de saúde em face da
estipulante ante o não pagamento do prêmio. Sentença de
extinção do feito sem julgamento do mérito. Apelo da
autora. Apresentação da apólice, contrato e relação
pormenorizada de segurados que é suficiente para a
configuração
do
título
executivo
extrajudicial.
Precedentes do E. STJ e desta Corte. Sentença anulada.
Recurso provido” (Apelação no 1016151-89.2015.8.26.0554,
7a Câmara de Direito Privado Relatora Mary Grün, j.
06/06/2016).
Da mesma forma, o extrato anexado às fls. 105
dos autos da execução comprova a prestação dos serviços de assistência médico-
hospitalares no período relativo aos prêmios objeto da execução, sendo descabida a
alegação de ausência de prestação de serviços.
Por fim, as impugnações genéricas ao valor do
prêmio e a citação de julgados acerca de reajustes abusivos não têm o condão de
justificar o inadimplemento da embargante, a qual deveria valer-se da via
procedimental própria para questionar a legalidade dos reajustes aplicados ao prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-64.2019.8.26.0008 -E
6
e não simplesmente suspender o pagamento da contraprestação pecuniária relativa
aos serviços que foram prestados aos beneficiários do referido contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em execução, com fundamento no
artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do
artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo Diploma Legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator